Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-21.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r não demonstrada. Cerceamento de defesa não configurado. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Correção monetária incidente a partir do evento danoso. Decisão do C. STJ na sistemática de julgamento de recursos repetitivos fixou a tese de direito de que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Posterior edição da Súmula n.o 580 do STJ. Sucumbência da ré. Acolhimento integral de um dos pedidos alternativos. Honorários advocatícios. Percentual aplicado sobre valor da condenação que representaria arbitramento inexpressivo. De rigor verba sucumbencial arbitrada por equidade. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1001615-21.2018.8.26.0311; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Junqueirópolis

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Necessidade de perícia complementar não demonstrada. Cerceamento de defesa não configurado. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Correção monetária incidente a partir do evento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Necessidade de perícia complementar não demonstrada. Cerceamento de defesa não configurado. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Correção monetária incidente a partir do evento danoso. Decisão do C. STJ na sistemática de julgamento de recursos repetitivos fixou a tese de direito de que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Posterior edição da Súmula n.o 580 do STJ. Sucumbência da ré. Acolhimento integral de um dos pedidos alternativos. Honorários advocatícios. Percentual aplicado sobre valor da condenação que representaria arbitramento inexpressivo. De rigor verba sucumbencial arbitrada por equidade. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o do autor.